Tribunal: TJDFT
Processo: 0734104-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734104-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOICE FERREIRA ALVES IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOICE FERREIRA ALVES. Verifico que o pedido liminar foi apreciado e indeferido pelo i. desembargador plantonista (ID 75168820). Ratifico a decisão proferia em plantão por seus próprios fundamentos. Remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça. Após voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator